Tribunal: STJ
Processo: 0003358-66.2014.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977819 - SP(2025/0240015-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CERAMICA CHIARELLI SA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram especificamente
1.
impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 198a0ceb-a44e-494d-8514-0bcd5c62cbcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977819 - SP(2025/0240015-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CERAMICA CHIARELLI SA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram especificamente
1.
impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CERAMICA CHIARELLI S.
A. contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 268-270).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que o "Recurso Especial preenchia todos os requisitos de
admissibilidade e versava sobre matéria exclusivamente de direito, consubstanciada na
interpretação do
§1o, da
cuja aplicação pelo acórdão recorrido
art. 16,
Lei no 6.830/80,
diverge frontalmente da consolidada jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que admite a oposição de embargos à execução fiscal ainda que o juízo
esteja apenas parcialmente garantido. Assim, o presente Agravo Interno busca
demonstrar a manifesta impropriedade da decisão monocrática que obstou o
conhecimento do Recurso Especial, requerendo o seu processamento e julgamento
colegiado, a fim de que seja reconhecida a violação do
§1o, da Lei de
art. 16,
Documento eletrônico VDA54828483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:47
Código de Controle do Documento: 8d7756e1-c810-46ab-8875-ac81984fc7ad

Execuções Fiscais e reformado o v. acórdão do Tribunal de origem, com o
consequente recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal
manejados pela Recorrente" (e-STJ, fl. 278).
Destaca não ser hipótese de aplicação da
e argui
Súmula 7/STJ
que interpretação restritiva afronta princípios constitucionais. Requer, ao final, o
provimento do agravo interno com a reforma da decisão recorrida (e-STJ, fls. 276-284).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 290).
É o relatório.

VOTO
Não cabe o conhecimento desta pretensão recursal.
Com efeito, a decisão da Presidência desta Corte Superior conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial interposto sob o argumento de que a
tese recursal formulada pela empresa está fundada em premissa fática totalmente
dissociada daquela fixada no aresto impugnado, razão por que seria caso de aplicação
da
bem como não teria ocorrido o prequestionamento da tese
Súmula 284/STF;
recursal, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ, fls. 269-270):

Quanto à controvérsia, o acórdão recorrido assim decidiu:
[...]
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que a tese recursal
Súmula n. 284/STF,
está fundada em premissa fática totalmente dissociada daquela fixada no
aresto impugnado, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente no sentido de que há garantia parcial do débito.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.946.228/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Com efeito, a análise das razões do agravo interno revela que a parte
agravante não questionou os fundamentos relacionados à incidência da
e carência de prequestionamento. Nota-se que o recurso apresenta
Súmula 284/STF
apenas alusões genéricas acerca de seu cabimento, argumentação no sentido da
inaplicabilidade da
violação
§ 1o, da Lei de Execuções Fiscais e
Súmula 7/STJ,
art. 16,
menção acerca de tese de que interpretação restritiva afronta princípios constitucionais.
Documento eletrônico VDA54828483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:47
Código de Controle do Documento: 8d7756e1-c810-46ab-8875-ac81984fc7ad

Dito isso, os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
estabelecem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na
petição de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Portanto, considerando a ausência de questionamento efetivo das teses da
manifestação ora recorrida, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a
não observância ao princípio da dialeticidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de agravo interno quando o agravante deixa de impugnar
os fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a
súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Felix Fischer, Corte
EAREsp 1.060.346/MG,
Especial, julgado em
DJe
9/2/2021,
12/2/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO À LUZ DAS
SÚMULAS

e
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
283/STF, 284/STF
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
INOVAÇÃO RECURSAL.
CPC/15.
1. Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram
especificamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
2. Impossibilidade de se conhecer da alegação de dissídio jurisprudencial
formulada apenas em agravo interno, a configurar inovação recursal,
porquanto o recurso especial se fundou apenas na alínea a do permissivo
constitucional.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(AgInt no
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.765.888/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)
Logo, como não foram atacadas especificamente as razões da decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior, não há espaço para o conhecimento
deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:47
Código de Controle do Documento: 8d7756e1-c810-46ab-8875-ac81984fc7ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.819 / SP
Número Registro: 2025/0240015-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033586620148260362
00048160720038260362
165736554
33586620148260362
3358662014826036200048160720038260362 3358662014826036200048160720038260362165736554
48160720038260362
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CERAMICA CHIARELLI SA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CERAMICA CHIARELLI SA
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCOS NARCHE LOUZADA - SP130467
Documento eletrônico VDA55148053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: ec9b9303-aaf7-4ef1-99bd-9c880a429387

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:06
Código de Controle do Documento: ec9b9303-aaf7-4ef1-99bd-9c880a429387